Tribunal: TJMT
Processo: 1011341-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011341-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (EMBARGANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo penhora de imóvel hipotecado em execução de título extrajudicial, sob alegação de omissão quanto à análise da ordem de preferência de penhora e do princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não enfrentar adequadamente a inobservância da ordem de preferência legal do art. 835 do CPC e o princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, analisando especificamente a aplicação do art. 835, §3o do CPC, que estabelece exceção à ordem geral de penhora quando há garantia real.

4. O princípio da menor onerosidade foi adequadamente examinado, fundamentando-se que não pode ser invocado de forma genérica para afastar regra legal expressa, especialmente quando os executados não indicaram meios alternativos menos gravosos.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, servindo apenas ao esclarecimento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão no acórdão que analisa adequadamente a ordem de penhora e o princípio da menor onerosidade em execução com garantia real, sendo incabíveis embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA e ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA e ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o no 1024686-18.2021.8.11.0003, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA e ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA.

O acórdão embargado (ID. 312270396) negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel de matrícula no 25.286, dado em garantia hipotecária, fundamentando-se na execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 676.481,42 e na aplicação do art. 835, §3o do CPC, que estabelece preferência para penhora do bem dado em garantia real.

Foi lançada a seguinte ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO – GARANTIA REAL DO CRÉDITO EXECUTADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §3o DO CPC – ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO INDICADOS MEIOS ALTERNATIVOS PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, conforme expressa determinação do art. 835, §3o do CPC. 2. A ordem preferencial de penhora estabelecida no caput do art. 835 do CPC comporta exceções legais, entre elas a prevista no §3o do mesmo dispositivo, que determina a penhora prioritária do bem dado em garantia real. 3. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não se sobrepõe à efetividade da execução, especialmente quando o executado não indica meios alternativos menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito. 4. Recurso desprovido.".

A parte RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA e ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA opôs os presentes aclamatórios (ID. 314901393) alegando omissão no acórdão embargado, sustentando que o julgado não teria enfrentado adequadamente a inobservância da ordem de preferência legal prevista no artigo 835 do CPC, tampouco o dever de esgotar os meios executivos menos onerosos conforme o artigo 805 do CPC, pleiteando efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 489, §1o, IV; 805; 835 e 1.022, II do CPC.

A parte embragada apresentou contrarrazões (ID. 316365354) sustentando a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, argumentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e que os embargantes buscam rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente a questão da inobservância da ordem de preferência legal prevista no artigo 835 do CPC e o dever de esgotar meios executivos menos onerosos conforme o artigo 805 do CPC, pleiteando efeitos infringentes ou subsidiariamente o prequestionamento de dispositivos legais.

Já a parte embargada defende que não há qualquer omissão no acórdão, pois todas as questões foram adequadamente analisadas, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "*não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia*" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações dos embargantes não prosperam, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento. Constata-se da análise detida do julgado que a Turma Julgadora examinou especificamente a questão da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, esclarecendo que a regra geral comporta exceções legais, entre elas a prevista no §3o do mesmo dispositivo, que determina a penhora prioritária do bem dado em garantia real. O acórdão foi expresso ao consignar que "ao determinar a penhora do bem hipotecado, o magistrado de primeiro grau não violou a ordem preferencial do art. 835 do CPC, mas, ao contrário, observou fielmente a regra específica contida no §3o do mesmo dispositivo legal".

Da mesma forma, resta demonstrado que o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC foi adequadamente analisado pelo Colegiado, que fundamentou não poder tal princípio "ser invocado de forma genérica e abstrata para afastar a aplicação de regra legal expressa", destacando ainda que "os executados não indicaram meios alternativos menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito, ônus que lhes competia nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC".

É importante destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). No mesmo sentido, cumpre registrar que "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Depreende-se da análise sistemática do
s
elementos que os embargantes, em verdade, buscam rediscutir o mérito da decisão já proferida, utilizando-se indevidamente dos embargos de declaração para tal finalidade. Convém esclarecer que "*os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material*" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Importa registrar que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022). A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ante todo o exposto
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025